Tribunal: TJDFT
Processo: 0740811-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR FEITO RELATIVO AO CRIME DE ABANDONO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE ATRAEM A APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO CRIMINAL COMUM. JUÍZO SUSCITANTE.
1. A competência do Juizado de Violência Familiar Contra a Mulher é absoluta, ou seja, em função da matéria e da pessoa, cabendo o conhecimento e julgamento das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, sob o fundamento da Lei Maria da Penha (Lei n.o 11.340/2006).
2. Para a fixação da competência pelo Juizado Especializado de Violência Doméstica deve-se preencher requisitos cumulativos exigidos, quais sejam: 1) vítima mulher; 2) violência praticada no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto; e 3) que a violência seja praticada como forma de agressão em face do gênero feminino.
3. No caso, não é possível concluir que o suposto delito de abandono material contra a esposa e filhos tenha ocorrido em razão de gênero ou de relação de afeto, de modo que o mero vínculo de parentesco, isoladamente, não faz incidir, necessariamente, a Lei n. 11.340/06.
4. Ademais, os Juizados Especiais Criminais têm competência delimitada para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, ou seja, aplica-se às contravenções penais e aos crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, o que não é o caso dos autos, pois a pena máxima do delito de abandono material é de 04 (quatro) de detenção.
5. Diante da ausência dos requisitos para aplicação da Lei n.o 11.340/2006 - Lei Maria da Penha e como a pena prevista para o crime de abandono material supera os limites exigidos para atrair a competência do Juizado Especial, o juízo criminal comum é o competente para processamento e julgamento do processo de origem.
6. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS (Juízo suscitante).